Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710270-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FILADELPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA RECORRIDO: RODRIGO FABIANO SOARES GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O transcurso do prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, e §§1o e 4o, do Código de Processo Civil (redação original), sem que o exequente tenha promovido alguma diligência visando obter a satisfação da pretensão executiva, ocasiona o início da contagem do prazo prescricional intercorrente. 2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da Súmula n. 150 do STF. 3. Em razão de prazo específico no CDC, no que se refere ao prazo prescricional em caso de descumprimento contratual, há submissão ao prazo decenal do art. 205 do CC. Assim, ausente na hipótese a ocorrência da prescrição intercorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 27 do Código de Defesa do Consumidor e 205 do Código Civil, sustentando ser indevida a prescrição decenal in casu. Afirma que a relação havida entre as partes é de natureza consumerista, devendo, por conseguinte, ser aplicada a prescrição quinquenal. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 27 do Código de Defesa do Consumidor e 205 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Em sentido contrário, por meio de uma análise sumária do processo, verifica-se inexistir equívoco na decisão impugnada, pois não se trata de cumprimento relacionado à reparação de danos causados por produtos e serviços consumeristas, mas sim de cumprimento de decisão em que se declarou a nulidade contratual, fato que atrai a incidência do prazo prescricional decenal, ainda que se trate de contrato relacionado ao Código de Defesa do Consumidor” (ID 60317200 - Pág. 5). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002